Tribunal: TJDFT
Processo: 0033562-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033562-50.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MARIA ELZA FERNANDES DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 10655689) interposta de sentença (ID 10655682) prolatada pelo douto Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA ELZA FERNANDES DE MELO, em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na peça de ingresso. O apelante apresentou proposta de acordo no valor de R$ 2.349,59 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) (D 12574772). Por sua vez a recorrida, instada a se manifestar, expressou interesse na oferta nos termos propostos (ID 11737747). Assim, HOMOLOGO O ACORDO, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista o depósito efetuado pelo devedor (ID 13076506) forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador